Tribunal: STF
Processo: Rp 983
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-22
Data de publicação: 1979-08-22

Ementa:
FUNCIONALISMO. APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 7/77-SP.
TEMPO DE SERVIÇO (REDUÇÃO). 1-A ADIÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
A ENTIDADE PARTICULAR IMPORTA EM REDUÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA
APOSENTADORIA, SÓ PERMITIDA ATRAVÉS DE LEI COMPLEMENTAR, DE
INICIATIVA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA. A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO QUE
EXCEPCIONA AS NORMAS ESTABELECIDAS VIOLA O PRECEITO DO ART-103 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
2-TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR AO ADVENTO DA CF/67. -NÃO COMPETE A
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUALIFICAR RETROATIVAMENTE O TEMPO PASSADO SOB
O IMPERIO DE OUTRA NORMA, POIS QUE EXTRAVASANTE DO SEU ÂMBITO.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.